Tribunal: STJ
Processo: 0405276-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044685 - SC(2025/0405276-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DA MAIA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO FLORINDO DA SILVA - SC048710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO DE
CORPUS
WRIT
RECURSO
PRÓPRIO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DEPOIMENTO
ESPECIAL
INTERROMPIDO
POR
ABALO
PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO CONCRETO. ARGUIÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, quando então a
ordem pode ser concedida de ofício.
A alegação de nulidade do depoimento especial interrompido por
2.
abalo psicológico demanda demonstração de prejuízo concreto e
arguição no momento processual adequado, em respeito ao
do
art. 563
CPP e ao princípio
.
pas de nullité sans grief
Mesmo as nulidades reputadas absolutas estão sujeitas à preclusão,
3.
notadamente quando não houve impugnação oportuna na audiência ou
nas alegações finais e não foram indicados fatos concretos capazes de
infirmar o relato prestado, havendo, ademais, outros elementos
probatórios corroborantes.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
25/03/2026
31/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55696895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: a60aa125-ae65-4ee0-8fa2-115ee421c241

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55696895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/04/2026 15:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: a60aa125-ae65-4ee0-8fa2-115ee421c241

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044685 - SC(2025/0405276-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO DA MAIA (PRESO)
ADVOGADO
: RODRIGO FLORINDO DA SILVA - SC048710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTIVO DE
CORPUS
WRIT
RECURSO
PRÓPRIO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
DEPOIMENTO
ESPECIAL
INTERROMPIDO
POR
ABALO
PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO CONCRETO. ARGUIÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, quando então a
ordem pode ser concedida de ofício.
A alegação de nulidade do depoimento especial interrompido por
2.
abalo psicológico demanda demonstração de prejuízo concreto e
arguição no momento processual adequado, em respeito ao
do
art. 563
CPP e ao princípio
.
pas de nullité sans grief
Mesmo as nulidades reputadas absolutas estão sujeitas à preclusão,
3.
notadamente quando não houve impugnação oportuna na audiência ou
nas alegações finais e não foram indicados fatos concretos capazes de
infirmar o relato prestado, havendo, ademais, outros elementos
probatórios corroborantes.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ROBERTO DA MAIA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação Criminal n.
).
5005096-44.2020.8.24.0040/SC
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
estupro de vulnerável majorado (art. 217-A, caput,
II, do Código Penal), à
c/c art. 226,
pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da fixação de reparação
mínima por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (e-STJ fls.
).
35/43
Documento eletrônico VDA55326260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: f0db695a-84fb-4a96-b632-38926f92cdf7

A defesa interpôs apelação sustentando, em síntese, cerceamento de defesa
decorrente da interrupção do depoimento especial da vítima e consequente
impossibilidade de formulação de perguntas complementares pela defesa.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo, em acórdão
assim ementado (e-STJ fls.
):
53/54
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO (ART.
217-A, CAPUT,
O
II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
C/C
ART. 226,
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DEPOIMENTO
ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO DECORRENTE DO ABALO
LEI N. 13.431/17.
PSICOLÓGICO
DA
VÍTIMA.
PROTEÇÃO
DA
INTEGRIDADE
PSICOLÓGICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU
TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO.
SUPOSTA MÁCULA NÃO ALEGADA NO MOMENTO DEVIDO.
PRECLUSÃO. ARTS. 571, I, 572, I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PRELIMINAR AFASTADA.
1 A
tem como objetivo primordial evitar a revitimização e
Lei n. 13.431/17
violência institucional, razão pela qual privilegiou o relato livre dos fatos, a
participação de profissional especializado e a intermediação do juiz em caso
de eventual complementação das partes, determinando-lhe a adoção de todas
as medidas apropriadas para a preservação da intimidade e da privacidade
da vítima ou testemunha.
2 O reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, demanda
prova do prejuízo para parte, consistente na efetiva capacidade de
influenciar no esclarecimento dos fatos ou na solução da causa, em atenção
ao
do Código de Processo Penal, corolário do princípio pas de nulité
art. 563
sans grief e da instrumentalidade das formas.
3 Não suscitada a nulidade no momento processualmente adequado e ausente
prejuízo concreto, eventual vício acaba alcançado pela preclusão (arts. 571,
I, e 572, I, ambos do Código de Processo Penal).
ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. FIRME ELENCO PROBATÓRIO.
AFRONTA AO
CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 155,
INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO PRESERVADA.
“Os elementos informativos, malgrado não se prestem, por si sós, para
embasar a condenação (art. 155, caput, do Código de Processo Penal),
quando concatenados com outras provas coligidas sob o crivo do
contraditório, podem ser utilizados na formação do juízo de certeza” (TJSC,
Apelação Criminal n. 0001114-38.2013.8.24.0013, de Campo Erê, rel.
Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. em
.
18/7/2017)
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIMENTO.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, arguindo
habeas corpus
flagrante nulidade absoluta do depoimento especial da vítima, em razão de sua
Documento eletrônico VDA55326260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: f0db695a-84fb-4a96-b632-38926f92cdf7

interrupção por abalo psicológico, o que teria impedido a conclusão do relato livre e,
sobretudo, a possibilidade de quesitação pela defesa, com violação aos arts. 11 e 12 da
a resoluções administrativas correlatas e ao
do CPP.
Lei n. 13.431/2017,
art. 155
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, à luz da vedação ao
writ
uso do
como substitutivo e da jurisprudência desta Corte quanto à
habeas corpus
necessidade de arguição oportuna e demonstração de prejuízo, concluiu inexistir
constrangimento ilegal apto à concessão de ofício, destacando, ainda, a incidência de
preclusão e a ausência de comprovação de prejuízo concreto (e-STJ fls.
).
126/131
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega nulidade absoluta do
depoimento especial, por cerceamento de defesa diante da interrupção do ato, que teria
inviabilizado a quesitação pela defesa e o exercício do contraditório sobre a principal
prova do feito. Aduz que nulidades absolutas não se convalidam e podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, com violação aos arts. 11 e 12 da
ao
Lei n. 13.431/2017,
IV, do CPP, à Resolução n.
do CNJ e aos arts. 5o, LIV e LV, da
art. 564,
299/2019
Constituição. Sustenta, ademais, ofensa ao
do CPP, por ter a condenação se
art. 155
lastreado em prova não submetida ao contraditório judicial integral, e invoca julgados
desta Corte que, no seu entender, corroborariam a tese defensiva (e-STJ fls.
).
136/139
Requer o provimento do agravo regimental, com a concessão, ainda que de
ofício, da ordem de habeas corpus para declarar a nulidade do depoimento especial e, por
consequência, determinar a realização de novo ato com observância das garantias legais,
ou cassar a condenação (e-STJ fl. 139).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como apontado na decisão agravada, o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Conforme relatado, a irresignação volta-se, em essência, contra a validade do
depoimento especial da vítima, interrompido por abalo psicológico, alegando-se
Documento eletrônico VDA55326260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: f0db695a-84fb-4a96-b632-38926f92cdf7

cerceamento de defesa pela impossibilidade de formulação de perguntas complementares
e violação aos arts. 11 e 12 da
às resoluções administrativas e ao
Lei n. 13.431/2017,
do CPP, bem como a inaplicabilidade da preclusão.
art. 155
Na hipótese dos autos, a Corte Local, ao analisar ao enfrentar a matéria, assim
consignou (e-STJ fls.
):
21/26
1 Cerceamento de defesa
O apelante arguiu a nulidade do processo, desde a audiência de instrução e
julgamento, ao argumento de que fora prejudicado pela interrupção do
depoimento especial da vítima, que deixou de responder às perguntas
defensivas.
Conquanto o réu possua direito à produção da prova necessária para
embasar suas alegações, é permitido ao julgador seu indeferimento, desde
que o faça de forma motivada, quando a julgar protelatória, irrelevante ou
impertinente (art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal), devendo a sua
imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte postulante.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, "mesmo
no curso do processo penal, é facultado ao Juiz o indeferimento, de forma
motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes. Cabe,
outrossim, à parte requerente demonstrar a real imprescindibilidade na
produção da prova requerida" (RHC
rel. Min. Ribeiro Dantas,
116.008/MA,
Quinta Turma, j. em
.
8/9/2020)
Nesse contexto, cabe ao julgador, como destinatário das provas, deliberar
acerca da forma de produção, dentre as legalmente admissíveis, para
resguardar tanto a pretensão punitiva como o exercício da ampla defesa e do
contraditório e a dignidade das partes, como também, segundo o princípio da
persuasão racional, apreciá-las livremente e atribuir o poder de
convencimento que entender cabível (art. 155 do Código de Processo Penal).
Nesse contexto, a
que consagra o sistema de garantia de
Lei n. 13.431/17,
direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, tem
como objetivo primordial evitar a revitimização e violência institucional.
Infere-se:
[...]
Os dispositivos legais mencionados visam, por certo, a proteger a integridade
psicológica dos ofendidos e das testemunhas, a fim de que a colheita dos
depoimentos não lhes cause maiores danos e constrangimentos
desnecessários, dada a própria natureza embaraçosa dos delitos a serem
apurados e as condições peculiares da criança e do adolescente como
pessoas em desenvolvimento, às quais o Estado, a família e a sociedade
devem assegurar a fruição dos direitos fundamentais com absoluta
prioridade (art. 3o da
.
Lei n. 13.431/17)
Para tanto, a lei especial privilegiou o relato livre dos acontecimentos, a
participação de profissional especializado e a intermediação do juiz em caso
de eventual complementação das partes, determinando-lhe a adoção de "[...]
todas as medidas apropriadas para a preservação da intimidade e da
privacidade da vítima ou testemunha".
Documento eletrônico VDA55326260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: f0db695a-84fb-4a96-b632-38926f92cdf7

A realização do depoimento especial pode ser, inclusive, dispensada pelo
Magistrado, mediante a análise das peculiaridades do caso concreto, sempre
em atenção aos interesses da criança ou adolescente, como também obstada
a sua renovação (art. 11, § 2o, da
.
Lei n. 13.431/17)
Na espécie, constata-se das imagens captadas que o depoimento especial foi
interrompido, depois de parcialmente colhida a narrativa livre dos
acontecimentos, em virtude do profundo abalo psicológico da vítima, ainda
adolescente, que não conseguiu concluir suas declarações e responder às
demais perguntas formuladas (Evento 95, VÍDEO1, dos autos originários).
Insistir na oitiva naquele momento, que não foi cogitada pelo profissional
especialmente designado, ou determinar a reprodução do ato certamente
seria inadequado e frustraria o objetivo protetivo primordial da
Lei n. 13.431/17.
Diante de caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
[...]
De mais a mais, o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que
absoluta, demanda prova do prejuízo para parte, consistente na efetiva
capacidade de influenciar no esclarecimento dos fatos ou na solução da
causa, em atenção ao
do Código de Processo Penal, corolário do
art. 563
princípio pas de nulité sans grief e da instrumentalidade das formas.
Lembre-se que "[...] há muito se firmou no sentido de que a declaração de
nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief, previsto no
do CPP e no enunciado n. 523
art. 563
da Súmula do STF. Assim, não comprovado efetivo prejuízo ao réu, não há
que se declarar a nulidade pela ocorrência de cerceamento de defesa ou
violação do contraditório" (STJ, AgRg no RHC n.
rel. Min.
125.142/AL,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
.
4/8/2020)
Mutatis Mutandis, deste Tribunal:
[...]
O apelante apontou o advento de prejuízo, uma vez que desejava formular
perguntas. No entanto, deixou de especificar qualquer fato relevante e
capaz de infirmar as declarações prestadas, atendo-se, na verdade, à (in)
suficiência das provas e (falta de) congruência com os elementos
informativos para a formação do juízo de convencimento, as quais se
referem ao mérito da quaestio.
Não bastasse, a defesa deixou de fazer constar qualquer ressalva ou
impugnação no termo da audiência, como também propriamente nas
alegações finais, momento processualmente adequado para tanto, dando
ensejo ao advento da preclusão (arts. 571, I, 572, I, ambos do Código de
Processo Penal).
Nessa linha:
[...]
Sendo assim, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, afasta-se a
preliminar e passa-se à análise da matéria de fundo.

Dos trechos colacionados não constato constrangimento ilegal na conclusão
adotada pela Corte Local porquanto encontra amparo na jurisprudência desta Corte no
Documento eletrônico VDA55326260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: f0db695a-84fb-4a96-b632-38926f92cdf7

sentido de que "Não há como reconhecer a alegada nulidade do depoimento especial da
vítima, visto que a defesa do acusado não se insurgiu no momento oportuno em relação
ao formato
ao desenvolvimento do ato judicial, cuja anulação é almejada. Assim,
e/ou
aplica-se o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que, em
respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, mesmo as nulidades denominadas
absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão
(AgRg no RHC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
temporal"
157.565/SP,
DJe de
), e que
22/2/2022,
25/2/2022.
"A alegada nulidade do depoimento especial da
vítima, por descumprimento da Lei n.
não foi acompanhada de
13.431/2017,
demonstração de prejuízo concreto, sendo inaplicável a anulação de atos processuais
com base em nulidade não qualificada e ausente o requisito do princípio pas de nullité
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
sans grief"
AREsp n. 2.899.507/AL,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
).
20/8/2025.
De fato, "Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, em
homenagem ao
do CPP, não se declara a nulidade do ato processual se a
art. 563
irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da
prova do efetivo prejuízo para a parte. Importante consignar que "A jurisprudência
desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades
(RHC n.
relator
absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão"
43.130/MT,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
2/6/2016,
16/6/2016.
Também, compreende que, "[c]onforme o
I, do CPP, eventual nulidade
art. 571,
ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das
alegações finais, sob pena de preclusão [...]". (AgRg no HC n.
relator
870.078/RJ,
(AgRg
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
"
2/9/2024,
6/9/2024)
no

AREsp n. 2.549.869/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.
Nesse contexto, as razões de agravo, ao sustentar prejuízo inerente e
inaplicabilidade de preclusão, não enfrentam adequadamente os fundamentos da decisão
agravada quanto à ausência de especificação de fatos concretos que pudessem infirmar o
relato prestado, à falta de impugnação oportuna na audiência e nas alegações finais e à
existência de outros elementos probatórios corroborantes. A invocação de julgados não
vinculantes não tem o condão de infirmar o entendimento firmado no caso,
especialmente porque o Tribunal de origem registrou a proteção à integridade
psicológica nos termos da
e a decisão agravada aplicou a orientação
Lei 13.431/2017,
consolidada desta Corte sobre preclusão e necessidade de prejuízo.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55326260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: f0db695a-84fb-4a96-b632-38926f92cdf7

É como voto.
Documento eletrônico VDA55326260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/03/2026 17:21:35
Código de Controle do Documento: f0db695a-84fb-4a96-b632-38926f92cdf7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.685 / SC
Número Registro: 2025/0405276-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50002083220208240040 50050964420208240040
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO FLORINDO DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO FLORINDO DA SILVA - SC048710
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: PAULO ROBERTO DA MAIA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO ROBERTO DA MAIA (PRESO)
ADVOGADO : RODRIGO FLORINDO DA SILVA - SC048710
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55564813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 4f3876c4-d752-408b-8df6-21cd404ac8d5

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). RODRIGO FLORINDO DA SILVA, pela parte: AGRAVANTE: PAULO
ROBERTO DA MAIA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:09
Código de Controle do Documento: 4f3876c4-d752-408b-8df6-21cd404ac8d5